Tribunal: STF
Processo: ARE 1325873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 30):
    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISSQN - Operadora de planos de saúde. 1) Interposição de recurso de apelação pela empresa autora - Ausência de recolhimento do preparo após intimação nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC - Deserção configurada que importa no não conhecimento do apelo. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 majorados para R$ 17.000,00 - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Recurso não conhecido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIV e LIV, 145, II e 150, I e IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, discorre acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.608/03 e busca demonstrar a desproporcionalidade e irrazoabilidade da taxa judiciária em questão em virtude de “desequilíbrio na necessária relação de equivalência entre o valor da taxa e o custo real dos serviços, ou do proveito do jurisdicionado-contribuinte.” 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por tratar de matéria de natureza infraconstitucional (eDOC 5, p. 126).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 11.608/2003). Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Taxa judiciária. Preparo diferido. Lei Estadual 11.608/2003. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1198647 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-08-2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Preparo recursal realizado a menor. Juizados especiais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Pressupostos recursais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279, desta Corte. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 691292 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25-10-2012).
    Ressalto, por fim, que a jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. Veja-se o RE 598.365-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente